Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCLUSÃO INDEVIDA.

I. No cumprimento individual de sentença coletiva não podem ser excluídos honorários de sucumbência fixados no título judicial e definidos mediante decisão preclusa.

II. Recurso conhecido e parcialmente provido.